Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708731-74.2020.8.07.0000 Agravante(s) ADONAY VIANA DE OLIVEIRA Agravado(s) GRACINDA DE SOUZA CALDAS E LAGO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adonay Viana de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo n. 0704060-21.2019.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por Gracinda de Souza Caldas e Lago, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do mandado de despejo (Id 60872360 do processo principal). Em razões recursais, o agravante requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de despejo durante a pandemia causada pela Covid-19. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar. Consoante decisão catalogada no Id 16112670, p. 1-7, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou contraminuta (Id 16827565, p. 1-9), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravante desocupou voluntariamente o imóvel objeto da ação de despejo (certidão de Id 68154153 dos autos de referência). Assim, constato a ausência de interesse recursal quanto ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Como se sabe, o recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a pretensão do agravante era a suspensão da ordem de despejo, exarada pelo Juízo de origem, durante a pandemia causada pela Covid-19. Esvaziado o pleito recursal pela desocupação do imóvel empreendida pelo agravante, considera-se prejudicado o pedido aduzido neste recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;